Tribunal: TJBA
Processo: 8062630-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062630-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO EMBARGADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): : ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se impugnou a eliminação do candidato em concurso público por inaptidão em avaliação psicológica, sob alegação de vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela legalidade da eliminação do candidato com base em critérios previstos no edital e na legislação pertinente. 5. A avaliação psicológica observou os parâmetros técnicos objetivos, com utilização de instrumentos reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia e fundamentação adequada do laudo. 6. O candidato foi submetido à avaliação inicial e ao reteste, sendo considerado inapto em ambas as etapas mediante análise técnica detalhada. 7. A Administração assegurou ao candidato o contraditório e a ampla defesa, com acesso ao conteúdo da avaliação, entrevista devolutiva e possibilidade de recurso administrativo. 8. A alegação de contradição fundada em divergência com outro julgamento não configura vício sanável, diante da ausência de identidade fática e da independência das decisões judiciais. 9. A inexistência de participação do julgador no paradigma invocado afasta a alegação de incoerência decisória pessoal. 10. A mera existência de decisões distintas em casos diversos não caracteriza contradição, especialmente quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e coerente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão em avaliação psicológica é válida quando fundada em critérios objetivos previstos em edital, instrumentos técnicos reconhecidos e com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A divergência entre julgados, sem identidade fática, não configura contradição sanável por embargos de declaração. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8062630-38.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem pelas razões adiante expostas.